Tribunal: STF
Processo: RHC 49511
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-07
Data de publicação: 1972-02-07

Ementa:
CRIME DE EMISSAO DE CHEQUES SEM PROVISAO DE FUNDOS. II. NÃO INFLUI,
POR SUA CARACTERIZAÇÃO, SEU PAGAMENTO NO DECURSO DA INSTRUÇÃO. III.
O SIMPLES PEDIDO DE ADIAMENTO DE AUDIENCIA NÃO E CAUSA DE NULIDADE,
QUANDO VEM A SE REALIZAR. IV. NÃO SE APLICA A SÚMULA N. 146 QUANDO
NÃO HOUVE RECURSO DA DEFESA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.